Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-39.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007434-39.2009.8.11.0003
Recorrente: UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME
Recorrido: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME (id 44431962) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31810997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –ASFALTAMENTO DE RUA – APELANTE RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA E RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 499 – INAPLICABILIDADE DO ART. 815 DO CPC – DISPOSIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, E NÃO AO DE CONHECIMENTO – NEGATIVAÇÃO INJUSTA DA AUTORA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é solidária a responsabilidade de todos aqueles que participaram na prestação do serviço (CDC, art. 3o), não sendo oponível ao consumidor aspectos relacionados ao negócio jurídico existente entre os fornecedores, inclusive por força da teoria da aparência. 2. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação.” (STJ - REsp 1760195/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A providência determinada pelo art. 815 do CPC refere-se ao processo de execução, e não ao de conhecimento. 4. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).” (TJMT, RAC 0007434-39.2009.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33186957 foram rejeitados, conforme acórdão id 40991977.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “irresignado com o desrespeito ao artigo 927, III e IV, artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 917 do Código Civil, inobstante o elevado senso de justiça e inegável preparo dos Nobres Julgadores, imperiosa a interposição do presente Recurso Especial, o que não importa reexame de provas, tratando-se unicamente de matéria de direito, não incorrendo, portanto, a incidência da Súmula 07 desta Egrégia Corte, como poderá ser observado pelos fundamentos a seguir expendidos.”
Afirma que o acórdão afrontou o artigo 1.022 do CPC, uma vez que apresentou alegações genéricas e contraditórias sobre a responsabilidade solidária das empresas ao pagamento de indenizações, salientando a omissão em relação a dívida existente entre a empresa TERRANORTE e a Recorrente.
Assevera que há divergência jurisprudencial entre o aresto recorrido e o REsp n. 1063474/RS.
Diz que o acórdão afrontou o artigo 917 do CC, 927, III, do CPC e Súmula 476 do STJ, uma vez que inexiste comprovação da transferência de titularidade do crédito para a empresa Recorrente.
Ao final, afirma que a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC não é cabível no caso em tela, uma vez que os Embargos de Declaração foram apresentados para fins de prequestionamento, sendo vedada a aplicação da sanção, conforme súmula n. 98 do STJ.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Diante de todo o exposto, à luz da negativa de vigência ao artigo 927, III e IV do Código de Processo Civil, PUGNA a Recorrente pelo deferimento do processamento do presente Recurso Especial com atribuição de efeito suspensivo, a fim de que, conhecido por essa Egrégia Corte, mereça provimento para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva e/ou ausência de responsabilidade desta Recorrente, conforme tese firmada em recurso repetitivo por este Superior Tribunal, julgando-se totalmente improcedente a ação originária em relação à Recorrente e extirpando-se a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44459484 e 44551995.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
No caso em tela, nem mesmo restou mencionado qualquer argumento relacionado ao perigo da demora, o que afasta, de plano, eventual concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi